Tribunal: TJSP
Processo: 1134415-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de seguro. Transporte rodoviário de cargas. R. sentença de improcedência. Elementos dos autos que demonstram que o sinistro ocorreu enquanto em pleno vigor o contrato firmado entre as partes. Sinistro devidamente coberto pelo contrato. Único fundamento apontado administrativamente para o não pagamento da indenização, ou seja, o inadimplemento do prêmio, que se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de seguro. Transporte rodoviário de cargas. R. sentença de improcedência. Elementos dos autos que demonstram que o sinistro ocorreu enquanto em pleno vigor o contrato firmado entre as partes. Sinistro devidamente coberto pelo contrato. Único fundamento apontado administrativamente para o não pagamento da indenização, ou seja, o inadimplemento do prêmio, que se verificou meses depois do sinistro. Data em que a ré aponta como cessado o contrato que também é posterior ao sinistro. Indicação equivocada do valor na averbação do transporte que não ensejou prejuízo à ré ou benefício indevido à autora, que se limitou a pleitear, administrativa e judicialmente, o valor exato que lhe é devido. R. sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência.